Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700249-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONILSON CAMELO MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ivonilson Camelo Moraes em face da r. decisão (ID 117495687) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Diretor de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tinha por objeto garantir que o Agravante iniciasse o Curso Preparatório de Oficiais – CPO. Em consulta aos autos de origem (processo no 0702491-44.2022.8.07.0018), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, na qual denegou a segurança, cujo objeto era anular ato que retirou o nome do Impetrante/Agravante do Quadro de Acesso Antiguidade – LQA e reconhecer seu direito à inclusão e permanência nos quadros de acesso para promoção (ID 121203672, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator